Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723157-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS PACIENTE: JOSE DE ARIMATEA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Na peça inicial (ID 72741132), o impetrante narra que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, da revogada Lei no 8.666/1993, em razão de alegada contratação direta, com inexigibilidade de licitação, do Instituto Caminho das Artes (ICA), ocorrida no âmbito da Administração Regional de Águas Claras, entre os dias 10 e 11 de abril de 2012. Diz que a imputação se baseia na emissão de parecer jurídico pelo paciente, à época Chefe da Assessoria Técnica (ASTEC) da referida Administração, que teria conferido aparente legalidade à mencionada contratação. Afirma que tal parecer, contudo, foi elaborado com base nas informações técnicas disponíveis à época, sem indício de má-fé, tampouco demonstração de dolo específico por parte do paciente. Aduz que a denúncia foi recebida em 9.4.2024, mais de 12 anos após os fatos, tendo sido, posteriormente, aditada. Informa que o Juízo de origem rejeitou as teses apresentadas na resposta à acusação e determinou o regular prosseguimento da ação. Sustenta que a ação penal deve ser trancada, apontando vícios insanáveis que comprometem a sua legitimidade, como: (i) a ausência de tipicidade da conduta atribuída ao paciente; (ii) a inexistência de dolo específico; (iii) a superveniência da abolitio criminis, com a revogação do tipo penal anteriormente previsto no art. 89 da Lei no 8.666/93, em razão da entrada em vigor da Lei no 14.133/2021; e (iv) a evidente prescrição da pretensão punitiva estatal, configurada pelo lapso temporal transcorrido entre os fatos e o recebimento da denúncia. Discorre minuciosamente sobre as questões de mérito apresentadas, asseverando a existência de constrangimento ilegal ao paciente. Colaciona diversos precedentes. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal na origem, até julgamento definitivo do presente writ. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 72741143 e ID 72741145), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Inclusive, observa-se que o Juízo de origem apreciou todas as alegações apresentadas pela defesa do paciente na resposta à acusação, tendo rejeitado as teses com os seguintes fundamentos (ID 72741146): Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, FRANCISCO CARLOS FREIRE, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARIA ANGELICA MONTALDI, SERGIO LUIZ LISBOA DE ALMEIDA, SHIRLEY LOPES CAVALCANTE E SILVA e VALDEMAR CUNHA SILVA. A denúncia descreve (ID 192501825): ''Entre os dias 10/4/2012 (data do parecer jurídico e do despacho de autorização para a contratação direta do ICA – fls. 31/40 do Procedimento Administrativo (PA) no 300.000.139/2012 – ID 109683226, págs. 57/59 e 109683227, págs. 1/13) e 11/4/2012 (data da autorização do pagamento e da assinatura do contrato – fls. 44 e 117/121 do PA no 300.000.139/2012 – ID 109683227, pág. 21, e ID 109683229, págs. 26/34), na Administração Regional de Águas Claras, o denunciado MANOEL CARNEIRO, no exercício do cargo de Administrador Regional de Águas Claras, a denunciada MÁRCIA PATRÍCIO e o denunciado JOSÉ DE ARIMATEA, então Chefe em Exercício da Assessoria Técnica (ASTEC) da Administração Regional de Águas Claras, com plena consciência de seus atos, praticaram atos administrativos visando à contratação direta do INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES (ICA), por vezes fundamentando como dispensa de licitação e outras, como inexigibilidade, fora das hipóteses legais previstas em lei, ao deixarem de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, FRANCISCO CARLOS FREIRE, representando o ICA, concorreu para a consumação da contratação ilegal da entidade, aderindo, de forma livre e consciente, à simulação de inviabilidade de competição e ao desrespeito às formalidades exigidas pela Lei no 8.666/93, beneficiando-se, ao final, com a ilícita contratação por inexigibilidade. Ato contínuo, entre os dias 11/4/2012 e 24/5/2012, na Administração Regional de Águas Claras, MANOEL CARNEIRO, DIRCE MARIA, MARIA ANGÉLICA, JULIANA GUIMARÃES e SHIRLEY LOPES, valendo-se da facilidade que lhes proporcionou a qualidade de agentes públicos da Administração Regional de Águas Claras, concorreram para que os denunciados FRANCISCO CARLOS FREIRE e VALDEMAR CUNHA subtraíssem recursos públicos.'' A denúncia foi recebida em 09/04/2024 (ID 192567057). O Ministério Público promoveu aditamento à peça acusatória, apenas para fins de correção material, não incluindo novos denunciados, tampouco novos fatos. O aditamento foi recebido. No tocante às respostas à acusação apresentadas pelas defesas de DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA (ID 195653870), MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA (ID 195657109), SÉRGIO LUÍS LISBOA DE ALMEIDA (ID 195981435), CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA (ID 196631501), FRANCISCO CARLOS FREIRE e VALDEMAR CUNHA SILVA (ID 196997335), JULIANA GUIMARÃES BORGES DE ALCÂNTARA (ID 197224814), MARIA ANGÉLICA MONTALDI (ID 198274022), SHIRLEY LOPES CAVALCANTE E SILVA (ID 198724265) e JOSÉ DE ARIMATÉIA FERREIRA (ID 205551690). (...) JOSÉ DE ARIMATÉIA FERREIRA (ID 205551690), pediu, preliminarmente, o reconhecimento da preliminar de abolitio criminis, em razão da revogação do art. 89, caput c/c o art. 84, § 2o, da Lei no 8.666/93, com a declaração da extinção da punibilidade do denunciado. Requereu, ainda, o reconhecimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a ele quanto aos fatos ocorridos em 10 de abril de 2012, com a consequente extinção de sua punibilidade, com fundamento no art. 109, inciso III, do CP e no art. 61 do CPP. Argumentou a prescrição entre a data dos fatos (10 de abril de 2012) e o recebimento do aditamento da denúncia (2 de maio de 2024), nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. Disse que teria transcorrido lapso temporal superior a 12 (doze) anos. Pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico, nos termos do art. 397, III, do CPP. Sem delongas, apenas disse que agiu dentro da estrita legalidade na função de Chefe do Jurídico da Assessoria Técnica (ASTEC), e que não pode ser punido pelos pareceres técnicos que ele e seus colaboradores emitiam no exercício profissional. Oficiou pelo reconhecimento da nulidade da denúncia por ausência de justa causa, com sua consequente absolvição sumária. Não argumentou sobre o tema, contudo. Requereu, em observância aos direitos previstos no Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), que a OAB/DF fosse oficiada para atuar no feito, a fim de garantir as prerrogativas do causídico, o qual teria atuado nos estritos limites profissionais. Por fim, pediu que fosse possibilitado à defesa que arrolasse posteriormente ou até mesmo levasse à audiência de instrução suas testemunhas independentemente de arrolamento prévio, com embasamento em precedentes do STJ, v.g o REsp 1443533, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 23/06/2015, repetindo, portanto, o pleito de DIRCE MARIA. É o relatório. DECIDO. (...) III) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ART. 395, INCISO III, DO CPP (MÁRCIA PATRÍCIO, MARIAANGÉLICA, SHIRLEY LOPES E JOSÉ DE ARIMATÉA) A justa causa é o lastro probatório mínimo que deve dar suporte às acusações, evitando ações penais temerárias, sendo, por isso, uma garantia para evitar o uso abusivo do direito acusatório. Dito isso, em análise do acervo probatório, verifica-se que a denúncia em apreço, tal qual seu aditamento, são respaldadas no conjunto probatório, o qual aponta a materialidade criminosa e os indícios de autoria. No entanto, a denúncia em apreço contém vasto conjunto de elementos, o qual salvaguarda a materialidade criminosa e os indícios de autoria. Ora, vale mencionar que, durante a instrução inquisitória, foram reunidas as declarações prestadas por diversas testemunhas, podendo-se citar: Augusto César Elias (ID 109683932), Maria Cristina Leite Modesto (IDs 109683932 e 109683933), Elayne Cristine Castro da Silva (IDs 109683946 e 109684347), Raquel Campos de Lima (ID 166861684), Nicodemos Araújo Cama (IDs 109683943 e 109683944), Urbano Mota Fernandes (IDs 109683944 e 109683945), Edivaldo dos Santos Júnior (ID, 109682072, págs. 1/6, e ID 109682072, págs. 71/72), Ocimar (ID 109682072, pág. 22), Cláudio Rafaello Sezadello Correa Santoro (ID 109683942), Paulo Vieira da Trindade (ID 109683941), Hércules da Silva Barros Tomás (ID 109683942), José Humberto Soares Santos (IDs 109684349 e 109684350), Antônio Pereira da Cruz (ID 109683944) e Marconi José de Souza Barros (ID 109683941). Além disso, a materialidade está escancarada nos atos administrativos registrados no Processo Administrativo no 300.000.139/2012 (ID 109683226, 109683227, 109683228, 109683229 e 109683602). É bem verdade que, no contexto de apreciação de outra apontada contratação irregular na Administração Regional de Águas Claras, este magistrado não divisou dolo de causar prejuízo na acusação envolvendo os servidores que atendiam as determinações de comando do órgão, mas, nada impede que, em novo feito, possa a acusação lograr êxito, apresentando, por óbvio, novos elementos, até porque o ato impugnado é distinto. Portanto, as alegações de ausência de justa causa para a propositura da presente ação penal não merecem acolhimento. (...) V) PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 386, INCISO III, OU ART. 397, INCISO III, AMBOS DO CPP (FRANCISCO CARLOS, VALDEMAR CUNHA E JOSÉ DE ARIMATÉA) Note-se que as alegações de atipicidade da conduta estão intimamente ligadas ao argumento de que os réus não praticaram suas condutas com o elemento subjetivo do tipo: o dolo. A perfeita análise da questão, merecem maior incursão probatória em sede de audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para o bom deslinde da demanda, sendo tal análise incompatível com o atual estágio do processo. VI) PRELIMINAR DE QUE O FATO NARRADO NÃO CONSTITUI CRIME – ART. 397, INCISO III, DO CPP (MARIA ANGÉLICA, SHIRLEY LOPES E JOSÉ DE ARIMATEA). Da mesma forma que quanto aos itens anteriores, os fundamentos que sustentam esse pedido de absolvição sumária estão relacionados ao elemento subjetivo do tipo, que necessita de aprofundamento maior, para o perfeito esclarecimento da questão. (...) VIII) PRELIMINAR QUANTO À SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS (MÁRCIA PATRÍCIO, FRANCISCO CARLOS, VALDEMAR CUNHA E JOSÉ DE ARIMATÉIA) Na Lei no 8.666/93 (Lei de Licitações), os crimes licitatórios estavam elencados em seção própria, nos artigos 89 a 108. Com a nova lei, referidos artigos foram revogados e alocados no Código Penal, no capítulo que se refere aos crimes praticados por particular contra a Administração em geral e correspondem, atualmente, aos artigos 337-E a 337-P do diploma criminal. Conforme entendimento uniforme no STJ "...A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/19 93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido." (AgRg no RHC n. 183.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) Fica ressalvada, é claro, a aplicação da pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal, uma vez que, por ser mais onerosa ao réu, não pode incidir no caso dos autos, caso presente hipótese de condenação. IX) PRELIMINAR PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (FRANCISCO CARLOS, VALDEMAR CUNHA E JOSÉ DE ARIMATÉIA) FRANCISCO CARLOS e VALDEMAR CUNHA. Os acusados requereram o reconhecimento da prescrição, considerando que o art. 89 da Lei no 8.666/93 prevê uma pena máxima de 5 (cinco) anos, sendo que o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP. Argumentaram levianamente que os fatos se iniciaram antes de abril de 2012 (o que não é verdade, uma vez que a primeira ação fática descrita na denúncia data de 10 de abril de 2012) e a citação se deu em 10 de abril de 2024, o poder de punir estaria prescrito. Contudo, referido argumento não se sustenta na norma penal. Considerando que o artigo 117 do CP lista como a primeira causa interruptiva da prescrição o recebimento da denúncia ou da queixa (Inciso I). A citação, portanto, nem mesmo é citada no CP como causa interruptiva de prescrição. E considerando a data do recebimento da denúncia (que se deu em 9 de abril de 2024 - ID 192567057), a prescrição não restou configurada. Já JOSÉ DE ARIMATÉA requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado por considerar que os fatos ocorreram a partir de 10 de abril de 2012, estipulando referida data como termo inicial. Considerou como causa interruptiva o recebimento do aditamento à denúncia, que se deu em 2 de maio de 2024 (Decisão de ID 195322236). Entretanto, em que pese ter transcorrido lapso superior a 12 (doze) anos (com fundamento no art. 109, inciso III, do Código Penal e no art. 61 do Código de Processo Penal) entre referidas datas, mencionada decisão de recebimento do aditamento à denúncia (ID 195322236) deixou claro que houve apenas retificação de erro material, mas que não houve acréscimo de fatos ou novas imputações penais. Vejamos: “Recebo o aditamento à denúncia (ID 194951403), porquanto presentes os requisitos do artigo 41 e ausentes as hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre os acusados. Destaco, ainda, que houve apenas retificação de erro material, mas que não houve acréscimo de fatos ou novas imputações penais.” (grifou-se). Assim, a análise de eventual ocorrência de prescrição deveria levar em conta o recebimento da inicial, não de seu aditamento. Tendo em conta que o recebimento da denúncia se deu em 9 de abril de 2024 (ID 192567057), não há que se falar em prescrição. X) ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA POSTERIORMENTE OU APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE ARROLAMENTO (DIRCE MARIA, MÁRCIA PATRÍCIO, SÉRGIO LUÍS, CARLOS ALBERTO, SHIRLEY LOPES E JOSÉ DE ARIMATÉIA) De início, o prazo legal para arrolar testemunhas por parte da Defesa é o destinado para apresentar resposta à acusação, sob pena de preclusão. Em situações excepcionais, contudo, o arrolamento posterior pode ser admitido, tal como ocorre em caso de dificuldade de o defensor estar em contato com seu cliente/assistido. É o que, sem dúvida, quando a Defensoria Pública atua na defesa de réu está preso ou foragido. Também se justificaria em caso de testemunha referida não identificada, o que demandaria a realização de diligências para sua identificação e localização. Desse modo, ante ausência de demonstração concreta de dificuldade para arrolar testemunhas posterior à resposta à acusação, INDEFIRO o pedido das Defesas para arrolarem outras testemunhas, além do prazo legal previsto para apresentação. DISPOSITIVO O processo encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia e do aditamento à peça acusatória. Designe-se audiência de instrução e julgamento, devendo ser marcada juntamente com o feito 0717779-60.2021, tendo em vista à semelhança dos casos, dos envolvidos, objetivando economia e efetividade processual. Conforme se observa, o Juízo de origem enfrentou, de maneira fundamentada, todas as questões apresentadas pela defesa do paciente, de forma que não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Ademais, observa-se que o impetrante pretende, nesta sede, a discussão de questões que se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), e revisada em eventual recurso, razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional e somente admitida quando for revelada atipicidade da conduta delituosa, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso em análise.2. A autoridade coatora não está ferindo o direito subjetivo à isonomia no tratamento da paciente em relação à corré, quando homologou o acordo de não persecução penal da corré, uma vez que esta, ao contrário da ora paciente, não foi denunciada pela prática de crime contra a ordem tributária por 22 vezes. 3. A questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderá ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1659923, 07013752320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023) (g.n.) Ressalte-se que, para ocorrer o trancamento da ação penal, não pode haver dúvida a respeito da existência do constrangimento, que deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, haja vista o caráter sumaríssimo da via estreita do habeas corpus. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, presente a justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, e não sendo possível a incursão na seara probatória pretendida pelo impetrante por intermédio da via excepcional do habeas corpus, inviável a concessão da liminar pretendida. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator